Tribunal: TJSP
Processo: 1003674-65.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
DECLARATÓRIA – sentença de parcial procedência – descontos consignados em benefício previdenciário – recurso da autora.

DANOS MATERIAIS - descontos no benefício previdenciário - comprovados os danos materiais – exegese do art. 373, I do CPC - restituição que é medida de rigor, observada a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora contados do

Ementa:
DECLARATÓRIA – sentença de parcial procedência – descontos consignados em benefício previdenciário – recurso da autora.

DANOS MATERIAIS - descontos no benefício previdenciário - comprovados os danos materiais – exegese do art. 373, I do CPC - restituição que é medida de rigor, observada a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ) por se tratar de responsabilidade extracontratual - sentença reformada – recurso provido.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO – exegese do art. 42, § único do CDC – análise do caso concreto - desnecessidade de discussão da natureza do ato volitivo do réu - ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços – abusivo desconto em benefício previdenciário por contrato que não celebrou - precedentes do STJ – recurso provido.

DANOS MORAIS - pretensão ao reconhecimento com a condenação do réu ao pagamento de verba indenizatória – possibilidade – indevido descontos em benefício previdenciário, ainda que efetuados em apenas um mês - ocorrência de danos morais – ademais, é impossível de aferir se houve o efetivo depósito da quantia emprestada à autora, de modo que o "quantum" da verba indenizatória sugerido não deve ser aceito - arbitra-se a quantia em R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da publicação deste acórdão nos termos da Súmula 362 do STJ e juros moratórios a partir da data do efetivo prejuízo, por se tratar de relação extracontratual - "quantum" reparatório fixado em R$ 5.000,00, em atenção ao princípio duty to mitigate the loss - observação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – sentença reformada – recurso provido.

DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA - alteração.

DISPOSITIVO – recurso provido.